Tribunal: TJDFT
Processo: 0758537-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758537-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, SUSCITADA PELA AUTORA EM CONTRARRÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL, REJEITADA. NO MÉRITO, REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão sob alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à preliminar, suscitada em contrarrazões (ID 35554829), de falta de interesse de agir e, no mérito, acerca da impossibilidade de incidência do Tema 864/STF ao presente caso. Requer seja sanada a omissão apontada. 2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. 4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. 5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 6. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. 7. No caso, verifica-se que o fundamento da preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pela autora em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, fundou-se na alegação de que o réu já reconheceu administrativamente o direito dos servidores à percepção das diferenças salariais pleiteadas em outros processos (no 0755497-06.2021.8.07.0016 e 0755640-92.2021.8.07.0016) da mesma natureza. Todavia, haja vista o direito do réu de resistir à pretensão da parte autora, a interposição do recurso se mostra adequada e útil. Preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela parte autora em contrarrazões, rejeitada. 8. Reexaminados os autos, verifica-se que, no mérito, o decidido no acórdão ora embargado não merece reparo. 9. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, em especial sobre à submissão da presente demanda ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se se vê dos seguintes trechos da ementa,inverbis: observa nos itens 2 e 5 a 8 da ementa. 2. De início, cumpre ressalvar o entendimento exarado em julgamentos anteriores dessa Turma, em que não se aplicou a tese firmada no Tema 864/STF, razão pela qual, em oportunidades pretéritas, se entendeu devida a implementação do reajuste da parcela pecuniária vindicada nos autos. Assim, em mudança de entendimento, no presente feito, adota-se o posicionamento manifestado no julgamento do Acórdão 1420379. (...) 5. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018. (...) 7. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão da parte autora da presente demanda consiste na implementação de reajustes salariais sem a prévia e suficiente dotação orçamentária. 8. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).” 10. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. 11. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 13. Ressalta-se, por fim, que a decisão do e. TJDFT que teria afastado a aplicação do IRDR na hipótese tratada, em verdade, se trata de acórdão de julgamento de apelação cível que teria explicitado que “O IRDR 2017.00.2.011208-8 não foi admitido pelo TJDFT, razão pela qual o sobrestamento da demanda também não se justifica[ria] por esse fundamento.” (Acórdão n. 1316519). Além de não equivaler à decisão de inadmissão do IRDR – o qual, aliás, fora inadmitido pela existência da repercussão geral sobre idêntica questão (Acórdão n.1045712) –, não tem força vinculante e nem impõe a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo (Tema 894/STF) a situações análogas àquela decidida. 14. Do mesmo modo, verifica-se que não há precedentes nos processos 0755497-06.2021.8.07.0016 e 0755640-92.2021.8.07.0016, citados em contrarrazões (ID 35554829), posto que não foram julgados em fase recursal. 15. Dessarte, necessária a inclusão na ementa (ID 37868299), inclusive no item 21, a análise da preliminar suscitada pela embargante em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos termos do item 7 do presente acórdão. 16. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos do item 7 e 14. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.179/2013. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. VALOR NÃO DEVIDO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA 864/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que deu provimento ao recurso para condená-lo a pagar à autora a importância de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de diferenças de PASUS relativas aos meses de setembro de 2016 a junho de 2018. 2. De início, cumpre ressalvar o entendimento exarado em julgamentos anteriores dessa Turma, em que não se aplicou a tese firmada no Tema 864/STF, razão pela qual, em oportunidades pretéritas, se entendeu devida a implementação do reajuste da parcela pecuniária vindicada nos autos. Assim, em mudança de entendimento, no presente feito, adota-se o posicionamento manifestado no julgamento do Acórdão 1420379. 3. No caso, pelas fichas financeiras da autora (ID 33039692 a 33039694), verifica-se que a remuneração da autora é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada como “10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001”, a qual foi majorada, ao valor de R$ 996,64, por intermédio da Lei Distrital no 5.179/2013. 4. Restou comprovado, ainda, que apesar da referida previsão legal, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18. 5. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018. 6. A respeito da distinção das matérias, transcreve-se o seguinte posicionamento: [...] IV. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS desde setembro de 2016 (com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013) até junho de 2018. V. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013. [...]. (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão da parte autora da presente demanda consiste na implementação de reajustes salariais sem a prévia e suficiente dotação orçamentária. 8. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). 9. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei n. 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro). 10. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal. 11. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 12. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864). 13. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. 14. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 16. Portanto, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar a última parcela do reajuste em contexto. 17. Aplica-se, ainda, o seguinte posicionamento jurisprudencial: [...] IV - No mais, no que tange à implementação do reajuste de pagamentos, sob o argumento de disponibilidade orçamentária, não merece prosperar, uma vez que é entendimento da jurisprudência desta Corte que a inclusão de determinada despesa no orçamento de ente público não tem a propriedade de gerar direito subjetivo exigível perante o Poder Judiciário. Neste sentido: MS n. 14.182/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009. [...]. (AgInt no RMS 53.707/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021). 18. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). 19. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 20. Acórdão reformado para, adotando novo entendimento, negar provimento ao recurso inominado interposto pela autora. 21. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS). LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 5.179/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei Distrital no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, acrescida de correção monetária e juros legais. 2. Inicialmente, cumpre esclarecer que a parcela pecuniária PASUS concedida pela Lei 2.770/2001 como incentivo pecuniário aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (PASUS), nos seguintes termos: “Art. 1° Fica concedida aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, parcela pecuniária, à título de incentivo pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos no anexo.” 3. A Lei Distrital no 5.179/2013 reajustou a PASUS e fixou que o valor de R$ 996,64 passaria a vigorar a partir de setembro de 2015. 4. No caso sob análise, pelas fichas financeiras da autora (ID 33039692 a 33039694), verifica-se que a remuneração da autora é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada como “10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001”, a qual foi majorada, ao valor de R$ 996,64, por intermédio da Lei Distrital no 5.179/2013. 5. Verifica-se, outrossim, que apesar de existir na referida Lei a previsão de vigência do valor de R$ 996,64, de setembro de 2015 até o mês de junho de 2018, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18. 6. O réu não comprovou a ausência de dotação orçamentária para a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.179/2013, tanto que, a partir de julho do ano de 2018, majorou o valor da parcela PASUS para R$ 1.898,36, conforme previsto na forma Lei Distrital n.o 6.113/2018[1]. O reajuste da PASUS implementado em agosto de 2018, para o valor de R$ 1.898,36 evidencia a inocorrência de reajuste legal sem a correspondente previsão orçamentária e, consequentemente, ineficácia da lei. 7. Nesse trilhar, mostra-se devido o pagamento das parcelas no valor de R$ 996,64, nos termos fixados na Lei Distrital no 5.179/2013. 8. Ausente impugnação específica, acolhe-se os cálculos apresentados pela requerente quanto à diferença salarial mensal de R$ 47,46, multiplicada por 21 parcelas vencidas e não prescritas, que perfaz o valor de R$ 996,66. 9. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente da Turma Recursal: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 5.179/2013. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, no valor de R$ 996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), culminando na diferença salarial mensal de R$ 47,46 (quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), gerando o prejuízo de 21 parcelas vencidas e não prescritas, o que perfaz um valor total de R$ 996,66 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que ainda deve ser alvo de correção monetária e de aplicação dos juros legais II. Recurso do Distrito Federal contra sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018), com correção monetária pelo IPCA desde a data em que era devida cada parcela, acrescidos de juros de mora a partir da citação. III. A "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001 - PASUS" é de caráter eventual e precário, paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais". Tal rubrica foi majorada pela Lei 5.179, de 20/09/2013 que fixou que o valor de R$ 996,64 deveria vigorar a partir de 1o.9.2015. IV. No caso concreto, restou comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001", e que no período de setembro de 2016 até junho de 2018 o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18 (Id. 31652544 - p.4/6). V. Nessa quadra, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei 5.179, de 20/09/2013. Escorreita, pois a sentença de procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença devida dos valores da rubrica PASUS de setembro/2016 a junho/2018. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1341265; 2a TR, acórdão 1324125. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente. (Acórdão 1397261, 07495463120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Dessarte, a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período compreendido entre setembro de 2016 a junho de 2018 (parcelas não prescritas), conforme previsto na Lei Distrital no 5.179/2013, é medida que se impõe. 11. Recurso conhecido e provido. 12. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença das parcelas PASUS do período compreendido entre setembro de 2016 a junho 2018, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescida de juros de mora da TR a partir da citação. 13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Art. 4o A parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, com alterações posteriores, em especial a contida na Lei no 5.179, de 20 de setembro de 2013, passa a ter seus valores especificados na forma do Anexo Único desta Lei.” Sucede que a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão da justiça gratuita, ao tempo da interposição do recurso extraordinário, o qual está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 40492248, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito